Tribunal: STF
Processo: Inq 4506
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.